Tribunal: STF
Processo: ARE 1479845
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (eDOC 59, pp. 5-7):



    “REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET.



    1. Representação ajuizada por coligação em desfavor de candidata ao cargo de deputado federal por São Paulo nas Eleições 2022, por propaganda irregular consubstanciada em vídeo de sua autoria, na plataforma YouTube, em que veiculou notícias falsas a respeito de suposta manipulação de urnas eletrônicas no Município de Itapeva/SP. 



    PRELIMINARES. EXTEMPORANEIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. 



    2. A demanda foi proposta em 5/10/2022, data anterior ao segundo turno, e o teor da postagem impugnada cinge-se à legitimidade do processo eleitoral como um todo. Preliminar de extemporaneidade rejeitada. 



    3. A coligação autora é parte legítima, haja vista a revogação do art. 9º-A da Res.-TSE 23.610/2019 (que restringia a legitimidade ao Ministério Público). Ademais, os fatos podem vir a ensejar a do art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97, o que por sua vez atrai o art. 96 da mesma Lei, segundo o qual são legitimados ativos “qualquer partido político, coligação ou candidato”. 



    4. Compete a esta Corte – e não ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo – julgar a representação, pois o teor da postagem abrange as eleições em âmbito nacional, notadamente porque as supostas irregularidades nas urnas compreenderiam, por óbvio, o pleito presidencial (art. 96, III, da Lei 9.504/97). 



    TEMA DE FUNDO. CONTEÚDO FALSO E ATENTATÓRIO À LISURA DO PROCESSO ELEITORAL. ART. 57-D, § 2º, DA LEI 9.504/97. 



    5. Lê-se no art. 27, § 1º, da Res.-TSE 23.610/2019 que “[a] livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos [...]”. 



    6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível aplicar-se a multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 na hipótese de abuso na liberdade de expressão ocorrido por meio de propaganda veiculada na internet – como ocorre na divulgação de discurso de ódio, ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático, e de informações injuriosas, difamantes ou mentirosas. Nesse sentido, a decisão proferida na Rp 0601754-50/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 28/3/2023. 



    7. No caso, são inequívocos o conteúdo do vídeo impugnado e sua veiculação em 27/9/2022 na plataforma YouTube. Nele, a representada apresenta-se como Deputada Federal e afirma que estaria buscando esclarecimentos sobre suposta manipulação de urnas eletrônicas no Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção, do Mobiliário, Cimento, Cal, Gesso e Montagem Industrial de Itapeva/SP. Ademais, relata seu assombro com o fato de haver pessoas “manipulando” urnas eletrônicas em local irregular, sugerindo que estaria acontecendo algo grave na preparação do pleito, o que precisaria ser apurado. Consta, por fim, do vídeo: “Carla Zambelli Deputada Federal 2210”. 



    8. Tal como assentou esta Corte ao referendar a liminar deferida neste feito, o conteúdo transmite desinformação e apresenta situações gravemente descontextualizadas. Ressalte-se que, antes mesmo do vídeo, o TRE/SP veiculou nota em 25/9/2022 esclarecendo os fatos e, mesmo assim, a representada divulgou suspeita manifestamente infundada, além de omitir a resposta da autoridade competente, em ato de evidente má-fé.



    9. O sistema eletrônico de votação brasileiro, internacionalmente reconhecido, foi implementado nas Eleições 1996 e atendeu de forma inequívoca aos propósitos de segurança dos dados, de sigilo do voto e de celeridade na apuração, em contraposição a inúmeros os fatores que poderiam comprometer os pleitos em urnas de lona, tais como erros humanos na fase de contagem e manipulações em benefício de candidatos e legendas. 



    10. A parceria entre órgãos institucionais de ponta na área de tecnologia, a constante busca por inovação e o contínuo diálogo propiciaram a plena segurança do sistema eletrônico de votação nos seus 27 anos, sem nenhuma prova de fraude de qualquer espécie, conforme inúmeras auditorias internas e externas e testes públicos de segurança promovidos pela Justiça Eleitoral. 



    CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. MULTA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. 



    11. Comprovada a propagação de notícia inequivocamente falsa com aptidão para vulnerar a normalidade do processo eleitoral, incide a multa do § 2º do art. 57-D da Lei 9.504/97, in verbis: “[a] violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. 



    12. Na espécie, impõe-se aplicar a multa em grau máximo, haja vista três fatores: (a) a notória má-fé da representada, que, mesmo após a nota do TRE/SP, livre e conscientemente produziu e divulgou o vídeo; (b) a gravidade das infundadas acusações à lisura do processo eleitoral, sem qualquer amparo no mundo dos fatos; (c) até 2/10/2022, o vídeo teve 86.554 visualizações. 



    13. Excepcionalmente, não há falar em perda do objeto quanto à retirada do conteúdo após encerrado o período eleitoral, consequência prevista no art. 38, § 7º, da Res.-TSE 23.610/2019 e na jurisprudência desta Corte. 



    14. O caso dos autos apresenta relevante particularidade, porquanto os infundados e reprováveis ataques tiveram como alvo central o próprio sistema eletrônico de votação. Assim, tem-se que os efeitos nefastos da conduta perpetuam-se para depois do término do período eleitoral e que o conteúdo do vídeo pode vir a ser usado para novas e descabidas agressões em pleitos futuros, o que justifica sua remoção. 



    CONCLUSÃO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 



    15. Pedidos julgados procedentes para aplicar à representada Carla Zambelli Salgado de Oliveira multa pecuniária no valor de R$ 30.000,00 e, ainda, determinar a remoção dos conteúdos indicados nos links contidos às fls. 33-34 da petição inicial.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 80).



    Trata- se, na origem, de representação eleitoral por veiculação de desinformação. 



    O TSE julgou procedente a representação, para determinar a retirada definitiva do conteúdo impugnado e condenar a Representada ao pagamento de multa, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, II e V, e 5º, IV, IX e XIV, ambos da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “todo o conteúdo do vídeo compartilhado está abrangido pela liberdade de expressão, sendo esta uma das garantias constitucionais mais importantes no Estado moderno, pautada no liberalismo político que limita os poderes estatais e é intrínseco o princípio democrático” (eDOC 87, p. 9).



    Afirma que não se trata de propagação de desinformação ou “fake news”, mas sim de divulgação de questionamento legal e cabível, feita pela candidatura da Representada ao TRE-SP.



    Destaca, ainda, que a determinação de remoção do conteúdo e de aplicação multa pelo acórdão recorrido, implicou em restrição inconstitucional à liberdade de expressão, não apenas dos cidadãos, mas principalmente da Recorrente, considerando que a fiscalização do processo eleitoral é seu papel, na qualidade de deputada e candidata no pleito.



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por incidência do óbice da Súmula 279 do STF, bem como por entender que a solução da controvérsia restringe-se à análise de legislação infraconstitucional, não evidenciada, então, ofensa direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico, que o TSE, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 57-D e §2º, da Lei 9.504/1997 e art. 38, § 7º, da Resolução TSE 23.610/2019) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu restar configurada violação à norma eleitoral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC 59, pp. 12 e 14-15): 



    “De fato, como esta Corte assentou no referendo da liminar, o vídeo impugnado transmite desinformação e sugere situações gravemente descontextualizadas, prejudiciais à integridade do próprio processo eleitoral. 



    As insinuações feitas foram prontamente esclarecidas em nota pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo com o seguinte teor (ID 158.196.501, p. 19-20): 



    (...)



    Assim, o que se constata é efetivamente a divulgação de suspeita infundada sem nenhuma cautela de informar a resposta da autoridade competente, em ato de evidente má-fé.



    (...)



    Comprovada a propagação de notícia falsa com aptidão para vulnerar a normalidade do processo eleitoral, é cabível aplicar-se, na espécie, a multa prevista no § 2º do art. 57-D da Lei 9.504/97, in verbis:



    (...)



    Na hipótese em análise, faz-se necessário aplicar a multa no patamar máximo, de R$ 30.000,00, haja vista duas circunstâncias: 



    a) a notória má-fé da representada, que, mesmo diante dos esclarecimentos prestados pelo TRE/SP em data anterior, veiculou o vídeo ora impugnado por livre e espontânea vontade; 



    b) a gravidade das acusações feitas à lisura do processo eleitoral, sem amparo em quaisquer fatos reais que as subsidiassem;



    c) o vídeo, até 2/10/2022, possuía 86.554 visualizações somente na plataforma Youtube.



    Por outro lado, não se desconhece que, nos termos do art. 38, § 7º, da Res.-TSE 23.610/2019, “[r]ealizada a eleição, as ordens judiciais de remoção de conteúdo da internet não confirmadas por decisão de mérito transitada em julgado deixarão de produzir efeitos, cabendo à parte interessada requerer a remoção do conteúdo por meio de ação judicial autônoma perante a Justiça Comum”. No mesmo sentido, a R-Rp 0601635-31, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 6/5/2019, dentre outros. 



    O caso dos autos, porém, apresenta relevante particularidade que o diferencia dos demais. 



    Com efeito, observa-se que os infundados, irresponsáveis e reprováveis ataques promovidos pela representada tiveram como alvo central o próprio sistema eletrônico de votação. 



    Por conseguinte, não há dúvidas de que os efeitos nefastos dessa conduta perpetuam-se para depois do término do período eleitoral e que o conteúdo do vídeo pode vir a ser utilizado para novas e descabidas agressões em pleitos futuros. 



    Desse modo, excepcionalmente, há de se impor, além da multa, a remoção do conteúdo impugnado”.



    Assim, para verificar a ocorrência de eventual ofensa aos dispositivos constitucionais tidos por violados seria necessário rever a interpretação dada por aquela Corte não apenas à Lei das Eleições, mas também à Resolução própria, e, em seguida, proceder ao reexame do quadro fático-probatório. 



    Nessa hipótese, o entendimento deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a ofensa é apenas reflexa, e que incide na espécie o enunciado da Súmula 279 do STF, não merecendo seguimento o apelo extremo. Nesse sentido, invoco os seguintes julgados: 



    “Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral antecipada irregular. Discurso de presidente da república candidato à reeleição. Resolução TSE nº 23.610/19. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Princípio da anualidade eleitoral ou da segurança jurídica (art. 16 da CF) não violado. Previsão da conduta ilícita em norma regulamentar. Desprovimento.



    1. Consoante asseverado no acórdão recorrido, a divulgação de fatos sabidamente inverídicos e descontextualizados consubstanciou conduta relevante no âmbito do direito eleitoral apta a atrair a competência daquela Justiça Especializada, bem como a aplicação de sanções decorrentes do malferimento aos bens jurídicos tutelados durante o processo eleitoral.



    2. In casu , a prática ilícita foi examinada sob a óptica do microssistema de tutela da propaganda eleitoral, incorporado na norma insculpida no art. 9-A da Resolução n º 23.610/19, em seu viés antecedente de aceitabilidade das regras do jogo e a confiança nos resultados proclamados, como valor a ser defendido, de forma independente e descolada de outros bens jurídicos protegidos em tema de propaganda.



    3. Não há falar em violação do postulado da segurança jurídica ou da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF), na medida em que a conduta já havia sido reproduzida no texto da norma regulamentar, norteando o comportamento dos atores da disputa eleitoral.



    4. As práticas ilícitas foram examinadas à luz de normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, ainda que existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre.



    5. Para se concluir de forma diversa do TSE e se acolher a tese de que não houve distorções do processo eleitoral, bem como que o discurso foi proferido no exercício regular da liberdade de expressão, seria necessário revalorar o conjunto probatório dos autos, o que atrai a incidência do óbice da Súmula n º 279/STF.



    6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1431329 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.12.2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DOAÇÃO IRREGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 831645 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16.10. 2014) 



    “ELEITORAL. ART. 36-A DA LEI 9.504/1997. PROPAGANDA ELEITORAL. MULTA. NATUREZA INFRACONSTITUCONAL DA MATÉRIA. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da natureza infraconstitucional da discussão a respeito da suposta violação de princípios constitucionais na aplicação da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). Precedentes: AI 247.907-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence; AI 569.107-AgR, rel. min. Carlos Britto, entre outros. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 643102 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 25.10. 2012).



    Finalmente, aproveito o ensejo para reafirmar, uma vez mais, que não há Estado de Direito nem sociedade livre numa democracia representativa que não preserve, mesmo com remédios amargos e limítrofes, a própria normalidade das eleições. 



    A liberdade de expressão não pode ser a expressão do fim da liberdade. Não se trata de proteger interesses de um estado, organização ou indivíduos, e sim de resguardar o pacto fundante da sociedade brasileira: a democracia por meio de eleições livres, verdadeiramente livres. Não se trata de juízo de conveniência em critérios morais ou políticos, e sim do dever de agir para obstar a aniquilação existencial da verdade e dos fatos, sob pena da democracia e da verdade decaírem “em poeira de informação levada pelo vento digital” (HAN, Byung-Chul. Infocracia: digitalização e a crise da democracia. Petrópolis, Vozes, 2022 p. 107).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente